Tribunal: TJDFT
Processo: 0723979-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA CONDOMINIAL. PENHORA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NATUREZA PROPTER REM. INTEGRAÇÃO À LIDE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INGRESSO ESPONTÂNEO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 22 da Lei 9.514/1997, a alienação fiduciária "é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel".
2. O fiduciante toma dinheiro emprestado de outrem (fiduciário) e, como garantia de que irá pagar a dívida, transfere a propriedade resolúvel de um imóvel para o credor e este fica obrigado a devolver ao devedor o bem que lhe foi alienado quando houver o adimplemento integral do débito. Logo, enquanto não houver a quitação da dívida, a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário.
3. A Lei 9.514/97 tem por objeto disciplinar a relação jurídica no contexto da alienação fiduciária de coisa imóvel. Restringe-se aos contratantes do negócio jurídico firmado e não irradia seus efeitos a terceiros, como é o caso de condomínio edilício.
4. A natureza jurídica das dívidas de condomínio é propter rem: vincula-se diretamente ao direito de propriedade sobre a coisa, independentemente da relação estabelecida entre o proprietário e o atual ocupante do imóvel.
5. O imóvel pode ser submetido à penhora de despesa gerada para satisfação de crédito condominial, desde que o credor fiduciário seja integrado à lide para permitir quitação do débito e promover, em ação regressiva, o retorno dos valores.
6. O credor fiduciário ingressou espontaneamente na lide e participa ativamente do processo - interpôs o recurso com o propósito de afastar a lavratura do termo de penhora. Houve preenchimento dos requisitos para que a execução da dívida recaia sobre o bem, diante do conhecimento, por parte do agravante, da possibilidade de constrição judicial do imóvel. Decisão mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.